Tribunal: TJPA
Processo: 0007625-79.2014.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007625-79.2014.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA BASA

APELADO: IZABEL RODRIGUES GONCALVES, RODRIGO GONCALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, II, III, VI e §3º, do CPC/1973, em razão da não juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, mesmo após despacho de intimação. O apelante sustenta que a sentença foi precipitada, proferida sem intimação pessoal da parte e em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade. Pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, sem que haja dúvida fundada quanto à representação processual, é suficiente para ensejar a extinção do processo; (ii) estabelecer se a sentença poderia ser proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente se justifica quando houver dúvida fundada quanto à regularidade da representação processual, não sendo medida automática, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No caso concreto, não há qualquer indício de dúvida quanto à representação processual do Banco da Amazônia, nem manifestação da parte contrária nesse sentido, o que torna desnecessária, naquele momento, a apresentação do documento.

Ainda que se admitisse a necessidade de apresentação dos atos constitutivos, a extinção do processo sem julgamento do mérito exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 267, §1º, do CPC/1973, medida que não foi observada pelo juízo de origem.

A ausência da intimação pessoal configura vício processual que compromete a validade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente é exigível quando houver dúvida fundada sobre a regularidade da representação processual.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, exige prévia intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, II, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 723.502/PI; TJ-RJ, AI nº 0015892-41.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 15.05.2023; TJ-MG, AC nº 1.0473.12.002168-7/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 14.06.2016; TJ-SP, APL nº 1007025-35.2014.8.26.0009, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 01.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face de
IZABEL RODRIGUES GONÇALVES e RODRIGO GONÇALVES PARREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso – PA, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007625-79.2014.8.14.0115
, ajuizada em desfavor de
IZABEL RODRIGUES GONÇALVES e RODRIGO GONÇALVES PARREIRA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, incisos II, III e VI, bem como §3º, todos do Código de Processo Civil vigente à época (CPC/1973).

A sentença recorrida, lançada no id.
22040002
, consignou que o exequente foi regularmente intimado, por meio do despacho de fl. 54, para juntar aos autos o documento constitutivo da pessoa jurídica, contudo permaneceu inerte, caracterizando-se, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, determinando, em caso de inadimplemento, sua inscrição em dívida ativa.

Inconformado, o Banco da Amazônia interpôs o presente recurso de apelação (id.
22040003
), aduzindo, em síntese, que a r. sentença merece ser anulada, uma vez que foi proferida de maneira precipitada, sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que não houve qualquer manifestação da parte ré questionando a regularidade da representação processual do apelante, motivo pelo qual não haveria óbice à regular tramitação do feito. Acrescenta que, mesmo na hipótese de eventual dúvida acerca da capacidade postulatória dos procuradores, seria indispensável a intimação pessoal da parte autora, providência que não foi adotada pelo juízo de origem.

Defende, ainda, que a extinção do processo sem julgamento do mérito afronta os princípios da razoabilidade, da economia processual e do devido processo legal, especialmente diante do manifesto interesse do credor na satisfação do seu crédito, comprovado inclusive pela interposição do presente recurso. Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença que extinguiu o feito, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco da Amazônia S/A, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela não juntada do ato constitutivo da pessoa jurídica exequente, após regular intimação, conforme disposição do artigo 267, incisos II, III e VI, do Código de Processo Civil de 1973.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo a quo determinou, por meio do despacho de fl. 54 (ID.
22040001
- Pág. 5), que o Banco da Amazônia juntasse aos autos o documento constitutivo da pessoa jurídica, tendo em vista suposta ausência de elementos que comprovassem a regularidade de sua representação processual.

Contudo, verifica-se que a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual o magistrado de origem, entendendo pela configuração de ausência de pressupostos processuais, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Entretanto, o entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência é no sentido de que a exigência de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente se justifica quando houver fundada dúvida acerca da regularidade da representação processual, não sendo, portanto, medida de imposição automática. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE .
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a complementação das custas para citação por OJA e a juntada dos atos constitutivos da agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial . 2. Ausência de óbice para citação postal. A citação postal em processos de execução era expressamente vedada no revogado CPC de 1973, contudo, a nova Lei de Ritos de 2015 deixou de prever tal situação, passando a citação pelo correio a ser a regra. 3 . O art. 247 do CPC atual traz situações que excepcionam a regra geral de citação pelos correios, não se observando as ações de execução dentre as exceções. O art. 249 prevê ainda a hipótese de citação por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio, o que também não é o caso dos autos . Precedentes. 4. Não encontra divergência na jurisprudência o entendimento de que a apresentação de mandato por intermédio de instrumento público acarreta a desnecessidade de apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Precedentes do STJ . 5. "
O STJ tem posição firmada no sentido de que a lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos, para representação em juízo, não fazendo sentido exigir-se que eles venham aos autos se não há dúvida fundada quanto ao credenciamento da pessoa que, em nome da empresa, outorgou procuração ao advogado" ( REsp 723.502/PI)
PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - AI: 00158924120238190000 202300222285, Relator.: Des(a) . CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 24/05/2023)

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre efetiva dúvida fundada acerca da regularidade da representação processual do Banco da Amazônia. Não houve manifestação da parte contrária nesse sentido, tampouco consta dos autos qualquer indício que pudesse ensejar tal exigência.

Ademais, mesmo que se admitisse a necessidade de juntada do referido documento, impunha-se ao magistrado a adoção de providência prévia, qual seja, a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores, providência essa de observância obrigatória nos casos em que se vislumbra possível prática de ato que culminará na extinção do processo, como dispõe o artigo 267, §1º, do CPC/1973:

"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito: (...) §1º. O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas."

Nesse mesmo sentido, é firme o posicionamento da jurisprudência pátria, a exemplo do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - § 1º, DO ARTIGO 267, DO CPC/1973 - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo, por abandono da causa, está condicionada à intimação pessoal da parte, para suprir a falta no prazo legal, nos exatos termos do § 1º, do artigo 267, do CPC/1973 ( 485, § 1º, do novo CPC). 2 . Recurso provido. 3. Sentença anulada.(TJ-MG - AC: 10473120021687001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/06/2016, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2016)

APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, III DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO NOS TERMOS DO § 1º DO ARTIGO 267 CPC/1973 – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 10070253520148260009 SP 1007025-35.2014 .8.26.0009, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 01/12/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017)

Diante desse cenário, resta evidenciado que a sentença guerreada padece de nulidade, uma vez que foi proferida sem a adoção das cautelas necessárias e em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

Portanto, a solução que se impõe é a anulação da sentença de fl. 56 (id.
22040002
), com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, oportunizando-se à parte autora, caso entenda necessário, a juntada dos atos constitutivos, afastando-se, assim, qualquer mácula à regularidade processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente na tramitação da Ação de Execução, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025